Tribunal: TJPA
Processo: 0000683-63.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000683-63.2020.8.14.0004

APELANTE: TAYMERSON PINHEIRO NICACIO, RICARDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE –
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificar a conduta criminosa, para o delito previsto no art. 28, da Lei n.º 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
Precedentes colacionados
– 02) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

TAYMERSON PINHEIRO NICÁCIO E RICARDO RODRIGUES DA SILVA
,

por meio de advogado particular, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Almerim.

Consta na denúncia que no dia 01/03/2020, por volta de 21h00, na Rua Venceslau Ricardo Lopes, município de Almeirim, os denunciados Taymerson Pinheiro Nicácio e Ricardo Rodrigues da Silva, foram presos em flagrante por policiais militares, por trazerem consigo 11 (onze) “buchas” de substância entorpecente, conhecida vulgarmente como “maconha”, armazenadas em saco plástico transparente e amarrados de forma corrente, além de dois papelotes plásticos, contendo um pó branco, possivelmente de substância entorpecente conhecida por “cocaína”, tudo em descordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se da inicial acusatória, que os policiais militares que realizaram a prisão dos acusados, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento ostensivo na Rua Venceslau Ricardo Lopes, por terem recebido informações anônimas de que os acusados estariam naquele momento comercializando drogas no referido local.

Conforme apurado, ao perceberem a aproximação da viatura policial, os denunciados jogaram algo para longe. Ato contínuo, ambos foram abordados e revistados pelos policiais militares, que também efetuaram buscas no local e encontraram as substâncias entorpecentes, sendo ainda apreendida a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte) reais.

De acordo com o Ministério Público, os denunciados são integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”, registrando o órgão acusatório que também foi apreendido pela polícia militar o aparelho celular do nacional Taymerson Pinheiro Nicácio. Após a autorização da companheira do acusado, Sra. Karla dos Santos Souza, a polícia civil realizou perícia no aparelho, quando então constatou-se a existência de um grupo no aplicativo
whatsapp,
denominado “Só irmãos do JC”, destinado ao tráfico de drogas, de onde foram extraídas conversas, áudios e imagens referentes ao consumo de entorpecentes e a chegada de drogas do tipo “maconha”,
“snank”
.

Por fim, consignou o
dominus litis
, que nesse contexto os denunciados não só foram flagrados portando drogas, como a partir dos elementos indiciários, é possível se constatar que eles as comercializam na cidade.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Taymerson Pinheiro Nicácio e Ricardo Rodrigues da Silva, igualmente, às penas de 01 (um) e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime aberto, sanções corporais substituídas pelo juízo sentenciante por duas penas restritivas de direitos e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Inconformados, interpuseram o presente recurso,

postulando por sua absolvição alegando não haver prova suficiente ou que a conduta criminosa a eles

atribuída

seja desclassificada para o delito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
EDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS.

Postulam os apelantes por sua absolvição, por insuficiência de provas do crime de tráfico de entorpecentes ou que a conduta criminosa a eles atribuída, seja desclassificada para o delito de uso de drogas, conforme o regramento legal disposto no art. 28, da Lei n.º 11.343/06.

No entanto, tais pleitos não merecem acolhimento.

No caso, constata-se que a
materialidade do delito resta demonstrada, através do auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 11144671), quando foram apreendidos pela polícia militar, 11 (onze) “buchas” de “maconha” e mais duas “buchas” de “cocaína”,

bem como por meio do laudo de constatação provisória de substância entorpecente (ID 11144671) e

diante do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente

(ID 11144675), que comprovou integralmente a potencialidade toxicológica dos entorpecentes apreendidos em poder dos apelantes.

Da mesma forma, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos processuais, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte dos recorrentes que traziam consigo “buchas” de substâncias entorpecentes, respectivamente “maconha e cocaína”, que pela quantidade e forma de acondicionamento, seguramente, não seriam por eles utilizadas para consumo próprio. Por certo, os depoimentos prestados em

juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, não deixam dúvidas quanto a aludida ocorrência criminosa.

Primeiro, o policial militar Edney Freitas do Amaral, ao ser ouvido em juízo, declarou,
verbis: “
Que era o comandante da guarnição que estava de serviço no dia dos fatos; Que já tinha a informação de que na rua Ricardo Lopes e na Avenida Rio Branco, no rio Cai n’água, estavam comercializando drogas, só que o pessoal só sabia informar que estavam comercializando drogas
;
Que nesse dia foram fazer rondas lá e o Ricardo (Ricardo Rodrigues da Silva), vulgo “piolho”, que já é conhecido por várias passagens, estava com o Taymerson e vinham atravessando da ponte do rio, para a rua Ricardo Lopes, quando se depararam com a viatura e eles jogam algo
;
Que foi feita a abordagem e a busca pessoal nos dois e foram até o local onde eles tinham jogado, sendo encontrada uma quantidade de entorpecentes
; Que quando voltaram dera, voz de prisão e os conduziram para a UIPP; Que Ricardo já é conhecido por ter várias passagens, já o Taymerson, não, sendo a primeira vez que o conheceu nessa situação;
Que segundo informações “piolho” e Taymerson fazem parte da facção “Comando Vermelho
”;
Que quem avistou que foi jogado algo foi o SD/Henrick, e ao irem até local foi constatado foi constatada a existência de 11 (onze) papelotes de entorpecente, supostamente “maconha”, e 02 (dois) papelotes, supostamente de “cocaína”
;
Que estavam separados em papelotes
; Que foi apreendido R$ 120,00 (cento e vinte) reais e um celular LG, cor preta; Que na hora da abordagem, os acusados alegaram que não era deles;
Que o valor encontrado estava em espécie no valor de R$ 120,00 (cento e vinte) reais, em notas de 20, 50 e 10; Que só foi encontrado droga no local em que foi jogado
”.

Nesse sentido, aliás, outro não foi o depoimento do policial militar Adriano Henrick Rabelo Martins, que corroborou os esclarecimentos prestados pela primeira testemunha de acusação, aduzindo, em síntese,
verbis: “
Que estavam no patrulhamento ostensivo de rotina e segundo informações de muito, os dois estavam comercializando drogas no município, não só comercializando drogas, como, segundo informações seriam integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho
”;
Que ao avistar a patrulha os dois em atitude suspeita jogaram alguns objetos em uma área de mato; Que após a abordagem e busca pessoal foi feita a procura no local, quando foi constatado que os dois tinham jogado uma substância, que aparentemente seria “maconha”; Que quem jogou foi o “piolho” (Ricardo Rodrigues da Silva); Que Taymerson estava junto, os dois estavam juntos no momento da ação e como de praxe os dois foram apresentados na delegacia; Que segundo informações os dois eram atuantes no tráfico no município
;
Que o local era bem iluminado; Que é onde tem uma ponte que dá acesso as ruas; Que como estava muito próximo, cerca de no máximo 10 (dez) metros, deu para ver bem nítido, como se tivessem pegado um susto e se desfeito da substância bem rápido; Que não recorda da quantidade, mas era algo entre 10 e 15
;
Que por estar bem perto deu para ver o local exato de onde jogaram
;
Que sempre receberam informações e nesse dia não foi diferente; Que as informações era que eles comercializavam, mas toda vez eles dizem que é pra consumo
”.

Assim, constata-se, sem mais delongas, que as provas acostadas aos autos processuais são mais do que suficientes para comprovar a prática do ilícito penal disposto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, verificando-se que os apelantes, surpreendidos por uma viatura da polícia militar tentaram se desfazer de “buchas” de “maconha” e “cocaína”, que traziam consigo, em uma área de mata e que estavam, como ratificado através das provas materiais, prontas e preparadas para comércio e consumo, o que, de pronto, descarta a possibilidade de as drogas com eles encontradas serem utilizadas para consumo pessoal.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante dos apelantes, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem a absolvição por insuficiência de provas pretendida pelos apelantes ou a desclassificação para o crime de uso de drogas, pois claramente os entorpecentes seriam comercializados, pois a quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias fáticas, demonstram, de fato, que o mesmo é traficante de entorpecentes.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DE NERVOSISMO EXAGERADO DOS RÉUS PERTO DOS POLICIAIS, SOMADO À TENTATIVA DE FUGA AO AVISTÁ-LOS E TENTATIVA DE SE LIVRAR DE ENTORPECENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP - ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA - FLAGRANTE DELITO POSITIVO - ADEMAIS, ACUSADO QUE PERMITE A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022).
II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé.
III - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelo morador.
PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28)- TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADOS QUE GUARDAM/TÊM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA
[...] (TJ-SC - APR: 50022326120228240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara Criminal).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COESOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE POSSE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0026996-94.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.04.2023) (TJ-PR - APL: 00269969420168160182 Curitiba 0026996-94.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento: 30/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 09/12/2023